Tribunal: TJDFT
Processo: 0733523-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733523-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELEURA CRISTINA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HELEURA CRISTINA OLIVEIRA contra decisão de ID n. 136795855 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais iniciais, mas não de custear eventual sucumbência; que sua renda mensal líquida, no valor de R$ 11.717,00, é consumida por despesas básicas familiares; que a medicação pleiteada tem alto custo. Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, o que pretende ver confirmado no mérito. Por intermédio do despacho de ID n. 39992672, determinou-se a comprovação do preenchimento dos requisitos para concessão do benefício. Em resposta, a parte juntou a petição e os documentos de ID n. 40585885. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. Com base nos extratos de ID n. 40585894 – p. 1, verifica-se que sua remuneração líquida no mês de setembro correspondeu a R$ 10.083,81. Esse valor, comparado aos gastos demonstrados documentalmente, não indica insuficiência de recursos a impedir o pagamento das despesas processuais. A parte agravante reconhece, no recurso, que possui condições de arcar com as custas processuais, pleiteando o benefício para evitar eventual pagamento dos ônus sucumbenciais, na hipótese de julgamento de improcedência. A gratuidade de justiça, contudo, não a isenta do pagamento dos honorários de sucumbência. Trata-se de mera causa suspensiva de exigibilidade, podendo as obrigações decorrentes da sucumbência ser executadas, caso o credor demonstre a capacidade da devedora. Em regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade judiciária (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). Ademais, a declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente documentação suficiente, mantém-se a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nos termos no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 23 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora